Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TRATAMENTO DE ENFERMIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS À VIDA E À DIGNIDADE HUMANA.

1. O interesse de agir se mostra presente, eis que apenas com a determinação judicial houve o atendimento adequado ao cidadão para tratamento de sua enfermidade.

2. Deve o Estado garantir ao cidadão o direito à saúde de forma mais plena e eficaz, vez que se cuida de um direito fundamental e intimamente ligado aos princípios constitucionais à vida e à dignidade humana.
3. Reexame obrigatório efetuado. Sentença mantida.